Tribunal: TJDFT
Processo: 0732307-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVOS INTERNOS.

II - AGRAVO INTERNO DOS RÉUS. NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANTO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015, CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO (TEMA 988, STJ). NÃO CABIMENTO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.

III - AGRAVO INTERNO DA AUTORA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO LIMINAR DA RELATORA. JULGAMENTO CONJUNTO COM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

IV - AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015, CPC. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. CABIMENTO DO RECURSO. TEMA 988 DO C. STJ. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE BRASÍLIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE COMPRA E VENDA DE FAZENDA SITUADA NO ESTADO DA BAHIA. RÉUS RESIDENTES E DOMICILIADOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUTORA COM SEDE NO ESTADO DA BAHIA. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. ABUSO CONFIGURADO DE DIREITO PROCESSUAL. AFRONTA CARACTERIZADA AO CONTEÚDO ÉTICO DA CLÁUSULA GERAL DA BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO MANIFESTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO GRAVE A ENSEJAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

V- AGRAVO INTERNO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. AGRAVO INTERNO DA AUTORA CONHECIDO E PREJUDICADO.

1. O agravo de instrumento só é cabível, como regra, contra capítulo de decisão interlocutória atinente a uma das matérias previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Excepcionalmente, é possível o manejo de referido recurso para combater capítulo da decisão não abarcado pelo art. 1.015 do CPC, desde que demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação (Tema 988, STJ).

2. No caso sub judice, os réus/agravantes utilizaram-se do agravo de instrumento para impugnar, entre outros, capítulo da decisão de saneamento que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, matéria não contida no rol taxativo do art. 1.015, CPC, sem que restasse caracteriza a urgência no exame da questão, razão pela qual, de maneira acertada, o recurso não foi conhecido nesse ponto.

3. Em que pese a alegação de incompetência do juízo não estar entre as matérias previstas do art. 1.015 do CPC, no caso concreto, a inutilidade da apreciação em preliminar de apelação revela a urgência exigida pela teoria da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) para o conhecimento da matéria no presente agravo de instrumento.

4. Segundo a jurisprudência deste e. Tribunal, os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito, à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC.

5. Reconhecido o abuso de direito processual no estabelecimento de cláusula contratual aleatoriamente definidora do foro de Brasília como competente para julgar a ação de evicção – a qual é fundada em direito pessoal - é de ser certificada a ocorrência de vício grave ensejador de incompetência absoluta do juízo, uma vez que afrontado o conteúdo ético da cláusula geral da boa-fé objetiva que permeia todo o ordenamento jurídico e violado o inafastável postulado do devido processo legal e leal, o que inegavelmente autoriza e impõe ao juiz a adoção de medidas legítimas e adequadas por termo a tais abusos de direitos processuais. Remessa determinada dos autos ao foro indicado pelos réus, em observância ao disposto no art. 46, caput, do Código de Processo Civil.

6. Agravo interno dos réus conhecido e desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Agravo interno da autora conhecido e julgado prejudicado.